Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023408-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.065.949-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1023408-49.2025.811.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Roberto Ferreira dos Santos contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. A parte agravante reitera os argumentos já apresentados no recurso principal, sustentando preencher os requisitos legais para obtenção do benefício, e requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige demonstração da hipossuficiência econômica da parte requerente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte agravante não juntou aos autos documentos que comprovem sua alegada incapacidade financeira, mantendo-se inerte quanto à produção de elementos mínimos exigidos para a concessão do benefício.

A decisão de indeferimento do pedido de gratuidade já foi objeto de análise em primeiro grau, não havendo fato novo ou prova apta a modificar esse entendimento.

A gratuidade da justiça possui caráter excepcional, devendo ser deferida com cautela, para impedir seu uso indevido por quem possui condições de arcar com os custos do processo.

O recurso se limita à repetição de fundamentos já apreciados e preclusos, não impugnando de forma específica a fundamentação da decisão agravada.

Advertido o agravante sobre a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de nova reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência econômica.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento do benefício.

A mera repetição de argumentos já apreciados não enseja reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1023408-49.2025.811.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de id. 304399380, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no recurso principal, sustentando que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita.

Apesar de regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada manteve-se inerte, consoante certificado no id. 320590885.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 304399380, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sendo que o referido requerimento, inclusive, já foi analisado pelo juízo de primeiro grau e não teve qualquer documento que pudesse alterar o entendimento disposto à época.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando condicionada à comprovação da efetiva impossibilidade financeira da pessoa de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025